Tribunal: TJMT
Processo: 1005482-82.2021.8.11.0004
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005482-82.2021.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), LUNA TATIANI DE FATIMA SILVA DE CARVALHO FERNANDES - CPF: 015.144.471-42 (EMBARGANTE), LUCAS DOS SANTOS FERNANDES - CPF: 011.633.005-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL

E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE ITCD. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ N. 547/2024. CRITÉRIO TEMPORAL E MATERIAL PARA AFERIÇÃO DE BAIXO VALOR. VALOR DA EXECUÇÃO NO MOMENTO DO AJUIZAMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I
. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em apelação cível que deu provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso para anular sentença que havia extinguido execução fiscal de ITCD, sem resolução do mérito, com fundamento no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ n. 547/2024, determinando o regular prosseguimento do feito.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto ao critério temporal e material para aferição do limite de R$ 10.000,00 previsto no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ n. 547/2024, especialmente diante da alegação de que o valor originário do crédito tributário inscrito em CDA estaria dentro desse patamar.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito nem ao reexame do entendimento adotado pelo colegiado.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia, fixando como critério de aferição do “baixo valor” o montante da execução fiscal no momento do ajuizamento, conforme previsão expressa do art. 1º, § 1º, da Resolução CNJ n. 547/2024.

5. No caso concreto, o valor da execução fiscal no ajuizamento era de R$ 59.587,18, superior ao limite de R$ 10.000,00, o que afasta a incidência do Tema 1.184 do STF e das diretrizes de racionalização da cobrança.

IV. DISPOSITIVO

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 489, § 1º; Lei n. 6.830/1980, art. 2º, § 2º; Resolução CNJ n. 547/2024, art. 1º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 1.184 da Repercussão Geral; TJMT, N.U. 1005797-79.2022.8.11.0003, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, Órgão Especial, j. 13.11.2025; STJ, AgInt no AREsp n. 2.067.124/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 6.3.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos contra acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos da apelação cível n. 1005482-82.2021.8.11.0004, oriunda do Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, para anular a sentença que havia extinguido a execução fiscal de ITCD, sem resolução do mérito, com fundamento no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal e na Resolução CNJ n. 547/2024, determinando o regular prosseguimento do feito.

Nas razões recursais, a embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que não teria sido enfrentada questão relevante relativa ao critério temporal e material para a aferição do limite de R$ 10.000,00 previsto no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ n. 547/2024.

Afirma que o valor originário do crédito tributário inscrito na Certidão de Dívida Ativa corresponderia a R$ 10.000,00, razão pela qual a execução deveria ser enquadrada como de baixo valor, com a consequente aplicação das diretrizes de racionalização da cobrança, inclusive quanto à exigência de prévio protesto ou adoção de medidas administrativas.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para que seja reconhecida a omissão apontada e restabelecida a sentença de primeiro grau (Id 335042855).

Em sede de contrarrazões, o Estado de Mato Grosso manifesta-se pelo desprovimento dos embargos de declaração, ao fundamento de inexistirem os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Sustenta que o acórdão embargado apreciou de forma expressa e fundamentada a controvérsia, adotando como critério o valor da execução no momento do ajuizamento, o qual supera R$ 10.000,00, afastando, assim, a incidência do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ n. 547/2024, tratando-se a insurgência de mero inconformismo com o resultado do julgamento (Id 339088384).

É o relatório.

Incl
ua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado
e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Registro que os embargos de declaração são oponíveis quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil:

Art.
1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Em complemento ao normativo acima, é considerada omissa a decisão que deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das hipóteses elencadas no art. 489, § 1º, do CPC, nos termos do parágrafo único do art. 1.022 do mesmo diploma legal.

Como relatado, a embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em vício ao deixar de se manifestar expressamente sobre o momento de aferição do limite de R$ 10.000,00 e sobre o fato de que o valor originário da CDA estaria dentro desse patamar, o que atrairia a aplicação do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024.

Sem razão, contudo.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão do valor da execução fiscal para fins de aplicação do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024. Conforme se verifica da transcrição abaixo, a decisão foi clara ao definir o parâmetro de aferição:

"Isso porque, o valor da presente execução fiscal (R$ 59.587,18) é superior ao limite de R$ 10.000,00, parâmetro estabelecido pela Resolução CNJ n. 547/2024 e adotado no julgamento do Tema 1.184 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, para definir o que seriam execuções fiscais de 'baixo valor'." (Id 330889888)

E mais adiante, o julgado consignou expressamente que o critério de aferição é o valor da execução fiscal no momento do ajuizamento, o que não foi observado pelo juiz de origem:

"Em virtude do recente entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Justiça editou, em 22 de fevereiro de 2024, a Resolução n. 547, que estabelece: “Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. §
1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento
, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.”. (...)

Portanto, verifica-se que a sentença recorrida partiu de premissa equivocada ao aplicar, de forma indistinta, os requisitos fixados no Tema 1.184 do STF e na Resolução n. 547/2024 do CNJ." (Id 330889888)

O julgado foi cristalino ao estabelecer que o critério de aferição do "baixo valor" é o valor da execução fiscal quando do ajuizamento, e não algum valor histórico ou originário do tributo. Não há, portanto, qualquer omissão a esse respeito.

A embargante questiona qual seria o momento adequado para aferição do limite de R$ 10.000,00, sustentando que essa omissão seria relevante para o deslinde da controvérsia.

Ocorre que não há qualquer obscuridade ou omissão, pois a própria Resolução CNJ n. 547/2024 é expressa e inequívoca quanto ao marco temporal de aferição. Conforme dispõe o artigo 1º, § 1º, do referido ato normativo:

"§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais)
quando do ajuizamento
, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis." (Grifei)

A redação da norma não deixa qualquer margem para dúvida: o limite de R$ 10.000,00 deve ser aferido no momento do ajuizamento da execução fiscal, considerando-se o valor consolidado da Certidão de Dívida Ativa, que abrange o principal, atualização monetária, juros, multa de mora e demais encargos, nos termos do artigo 2º, § 2º, da Lei nº 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal).

Portanto, a simples leitura da Resolução CNJ nº 547/2024 é suficiente para esclarecer que o parâmetro de aferição do "baixo valor" é o valor da causa quando do ajuizamento, e não o valor histórico ou originário do tributo no momento do fato gerador ou da inscrição em dívida ativa.

O acórdão embargado aplicou rigorosamente esse entendimento, conforme se extrai do seguinte trecho:

"Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto nos autos da Execução Fiscal nº 1005482-82.2021.8.11.0004, que visa à cobrança de crédito tributário consubstanciado nas Certidões de Dívida Ativa acostadas nos autos,
no valor de R$ 59.587,18
." (Id 330889888)

E mais adiante, ao analisar a Resolução CNJ n. 547/2024, o julgado consignou expressamente:

"Em virtude do recente entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Justiça editou, em 22 de fevereiro de 2024, a Resolução n. 547, que estabelece: 'Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.
§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento
, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.'." (Id 330889888) (Grifo no original).

Verifica-se, portanto, que o acórdão embargado não apenas transcreveu o dispositivo da Resolução CNJ nº 547/2024 que expressamente estabelece o momento do ajuizamento como marco temporal de aferição, como aplicou corretamente esse critério ao caso concreto, considerando o valor da execução fiscal ajuizada (R$ 59.587,18) para concluir pela inaplicabilidade do Tema 1.184/STF e da referida Resolução.

Não há, portanto, qualquer omissão quanto ao critério temporal ou material de aferição do limite estabelecido pela Resolução. O acórdão foi expresso ao adotar o valor da execução quando do ajuizamento como parâmetro de análise, em perfeita consonância com o disposto no § 1º do art. 1º da Resolução CNJ nº 547/2024 e com a jurisprudência deste Tribunal:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL.

(...) 5. A Resolução CNJ n. 547/2024 estabelece que devem ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00
quando do ajuizamento, sendo irrelevante a atualização posterior do débito para montante superior.

6. O valor considerado para aplicação do Tema 1.184 do STF é aquele vigente na data do ajuizamento da execução fiscal, que no caso era de R$ 9.887,90, inferior ao limite estabelecido na Resolução CNJ n. 547/2024. (...)

Tese de julgamento: "1. A extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir é legítima quando o valor da causa no ajuizamento for inferior ao limite estabelecido na Resolução CNJ n. 547/2024, sendo irrelevante a atualização posterior do débito."

(N.U 1005797-79.2022.8.11.0003, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, Órgão Especial, j. 13.11.2025).

A embargante insiste em afirmar que o valor originário do crédito tributário inscrito na CDA seria de R$ 10.000,00, razão pela qual a execução deveria ser considerada de "baixo valor". Essa argumentação, contudo, não prospera, pois o acórdão embargado deixou expresso que o valor relevante para fins de aplicação do Tema 1.184/STF e da Resolução CNJ nº 547/2024 é o valor da execução fiscal quando do ajuizamento, conforme expressamente previsto no § 1º do art. 1º da referida Resolução.

Ademais, a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, abrangendo não apenas o principal, mas também a atualização monetária, juros e multa de mora, conforme determina o artigo 2º, § 2º, da Lei nº 6.830/1980. Admitir a tese da embargante de considerar apenas o valor histórico do tributo seria premiar a inadimplência e o decurso do tempo, ignorando a recomposição do valor da moeda e os encargos legais que legitimam a pretensão executória do Estado, além de contrariar frontalmente o disposto na Resolução CNJ nº 547/2024, que estabelece como marco temporal o momento do ajuizamento.

O próprio acórdão embargado fundamentou expressamente a inaplicabilidade do Tema 1.184/STF e da Resolução CNJ nº 547/2024 ao caso concreto, ao consignar:

"Portanto, é inequívoco que o entendimento firmado pela Suprema Corte e regulamentado pelo Conselho Nacional de Justiça por meio da Resolução n. 547/2024 não se aplica ao presente feito, que não se enquadra no conceito de execução de baixo valor." (Id 330889888)

E acrescentou:

"Dessa forma, não se revela possível exigir que as execuções fiscais de alto valor sejam submetidas às mesmas exigências impostas às execuções de pequeno valor, tendo em vista o evidente interesse público na recuperação de créditos de maior monta. Por essa razão, mostra-se descabida, inclusive, a intimação da Fazenda Pública Municipal para cumprimento das medidas previstas no Tema 1.184 do STF e na Resolução n. 547/2024 do CNJ." (Id 330889888)

O acórdão embargado transcreveu, ainda, precedentes deste Tribunal que adotam o mesmo entendimento, demonstrando coerência e uniformidade na aplicação da matéria.

Observo, portanto, que todos os pontos suscitados foram devidamente apreciados, não havendo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

O mero inconformismo da parte não tem o condão de converter os embargos de declaração em sucedâneo recursal, tampouco de infirmar a coerência da fundamentação adotada.

Com efeito, verifico que o Embargante pretende, na realidade, a rediscussão do mérito da decisão, buscando alterar o entendimento desta Câmara, situação inadmissível em sede de embargos declaratórios. A discordância da parte quanto à interpretação adotada pelo colegiado não constitui vício sanável por esta via.

Se houve erro no julgamento ou conclusão equivocada ao considerar os documentos e fatos trazidos, não se trata de omissão, contradição ou obscuridade. Cuida-se, sim, de revisão de julgamento, o que por óbvio deve ser veiculado de forma outra, porquanto
“os embargos de declaração não se prestam à correção de erro de julgamento”
. A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual. Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC’.
(ED 0001873-46.2010.8.11.0020, Rel. Desª. Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara de Direito Privado, 16.6.2025).

Nesse contexto, cumpre destacar que o julgador não está obrigado a rebater exaustivamente todos os fundamentos e dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que exponha, de modo claro e fundamentado, os motivos de sua convicção, com a devida aplicação das normas jurídicas ou precedentes que embasem sua decisão, como ocorreu no caso concreto.

Sobre o tema, o entendimento encontra-se pacificado no STJ:

PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. (...) PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. (...)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia
, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.

VI
- O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto
. (...) (AgInt no AREsp n. 2.067.124/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 6.3.2023.) (Grifei).

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites dos incisos I e II do art. 1.022 do CPC.

Quanto ao prequestionamento, cabe esclarecer que não é exigida a menção expressa aos dispositivos legais indicados pela parte quando a matéria foi devidamente enfrentada de forma clara, o que afasta a alegação de omissão para esse fim.

Nesse sentido:

(...) PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DA SEGURADORA – DESPROVIDO - RECURSO DA AUTORA – PARCIALMENTE PROVIDO. (...) A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador. (TJMT, RAC nº 169661/2016, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara Cível, j. 14.2.2017)”.

Diante do exposto,
conheço
dos Embargos de Declaração, porém os
REJEITO
, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026